Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800143-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA- PA.

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, E IV DO CÓDIGO PENAL.

PENA DE 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

APÓS A SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTOMÁTICA. TEMA CONTROVERTIDO. SISTEMÁTICA EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Primeiramente, quanto a execução provisória automática decorrente de condenação pelo tribunal do júri, verifica-se que a matéria em questão, além de controvertida, se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC, Tema n. 1.068);

2.

A prisão preventiva foi decretada posteriormente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, estando devidamente fundamentada, respeitando os requisitos previstos no art.312 do CPP. Além de estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, confirmados, inclusive, pela decisão de pronúncia;

3.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão;

4-
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de DEUSETE NASCIMENTO DE CARVALHO, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e VI do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira - PA.

O paciente foi condenado em sede de sentença pelo tribunal do Júri pela prática do crime antes mencionado à 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Alega, fundamentalmente: a) inconstitucionalidade de execução imediata das condenações proferidas por tribunal do Júri; b) ausência de elementos autorizadores da prisão preventiva; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, que seja reconhecida a ilegalidade da execução provisória da pena e, consequentemente, a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

Distribuídos os autos do presente
writ
, coube a relatoria do feito a Desa. Eva do Amaral Coelho, a qual indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id nº17603353). As informações foram prestadas (Doc. Id nº17625421). O ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº17640266). Posteriormente, veio a minha relatoria por prevenção (Doc. Id nº17640804).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 24/02/2018, a vítima Leudiany Rodrigues dos Santos, estava em sua residência, localizada na Rua João Vieira, na cidade de altamira, quando foi surpreendida pelo paciente DEUSETE NASCIMENTO DE CARVALHO, seu antigo companheiro, momento em que ambos começaram a discutir por ciúmes, e o paciente se armou com uma faca e desferiu vários golpes na vítima, que evoluiu a óbito no local. Após o fato, o coacto empreendeu fuga e os policiais efetuaram sua prisão enquanto ele tentava se evadir da cidade em um ônibus com destino a Marabá. A polícia foi acionada pelos vizinhos que escutaram a discussão.

Nesse sentido, o coacto foi denunciado pela prática do crime previsto no art.121, §2º, incisos II e VI do Código Penal. O paciente foi pronunciado em 20/11/2019 e foi submetido a julgamento pelo tribunal do Júri no dia 22/11/2023, ocasião na qual, o Conselho de Sentença entendeu que o paciente era de fato o autor do homicídio duplamente qualificado.

O coacto foi preso em flagrante no dia 25/12/2018 e sua prisão foi convertida em preventiva no dia 26/02/2018. Em sede de pronúncia, a prisão foi revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão no dia 20/11/2019, dentre elas, o comparecimento mensal em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca.

Quanto a alegação de inconstitucionalidade de execução imediata das condenações proferidas por tribunal do Júri, observa-se que não merece prosperar, visto que a prisão preventiva do coacto foi decretada após o Ministério Público opor embargos de declaração, informando que já havia pedido de prisão preventiva em face do paciente, por estarem presentes os requisitos autorizadores como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, confirmados, inclusive, pela decisão de pronúncia.

Decidindo os aclaratórios, a autoridade coatora proferiu decisão no dia 26/11/2023 decretando a prisão cautelar pelos seguintes fundamentos, transcrevendo a parte que interessa da decisão
, in verbis
:

“No caso em apreço, apesar da primariedade do custodiado, destaco que os jurados reconheceram a prática de homicídio duplamente qualificado (feminicídio praticado por motivo fútil
), em uma situação na qual foi narrado que o acusado agia com constante violência contra a vítima, controlando sua vida, causando fundado temor e abalando sua paz.

Destaco ainda que, na decisão que revogou a prisão preventiva,
foram fixadas medidas cautelares, dentre elas o comparecimento mensal em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca, ressalvada a possibilidade de retornar para Xambioá/TO.

Compulsando os autos, não verifico o devido cumprimento destas medidas cautelares a contento
. Conforme relatório emitido pelo SIGJUD, o sentenciado compareceu ao Fórum de Altamira tão somente em 17/02/2020.
Durante a sessão do Júri, o acusado informou que está residindo em Goiânia, tendo participado de lá, de forma virtual, não havendo nos autos a autorização para mudança de endereço para Goiânia/GO.

Afirmou que, nos últimos anos, morou em
Altamira/PA, Xambioá/TO, Brasília/DF e Goiânia/GO
, dando um indicativo, portanto, de
que não tem um paradeiro certo, o que coloca em risco a aplicação da lei penal.
Na verdade, o comportamento do sentenciado coloca em risco a aplicação da lei penal
desde o fato criminoso, quando, logo após matar a vítima, partiu em direção a Marabá, fugindo do distrito da culpa.

Imperioso ressaltar que quando da pronúncia, foram impostas cautelares diversas da prisão, de comparecimento bimestral e proibição de mudança de endereço, o que não vem ocorrendo, inclusive havendo informações de que o réu reside em Goiânia, em total descumprimento com medida cautelar imposta, o que enseja a prisão nos termos do 312, §1º do CPP.”

Ademais, esclareço que, apesar da matéria ser objeto de repercussão geral sob a relatoria do MINISTRO ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC, Tema n. 1.068) e ainda se encontrar em discussão, a autoridade coatora partiu do entendimento de que não é possível a execução automática decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, entendimento esse majoritário da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, pois não havia pedido de prisão preventiva até o julgamento, visto que
no momento da leitura da sentença (15h40, como registrado no termo), não havia sido ventilado pedido oral do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente, o Magistrado concluiu pela inviabilidade da decretação de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SE PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI E NA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕE S PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RÉU RESPONDEU O PROCESSO PRESO. PERSISTENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).
2.
Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorreu na presente hipótese.

3. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Consoante o art. 413, § 3º, do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do livro I do referido Código. 4. omissis. 7. Omissis. (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, tendo em vista a controvérsia ainda em discussão pela Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral sob o Tema n°1.068, não há que se falar em constrangimento ilegal como pretende a defesa, considerando, sobretudo, que a prisão do coacto se encontra devidamente fundamentada. T
ampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de abril de 2024

Desembargador
Rômulo Nunes

Relato
r

Belém, 15/04/2024